Tribunal: TJDFT
Processo: 0700811-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700811-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: LAURA OLIVEIRA DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de obrigação de fazer ajuizada por LAURA OLIVEIRA DOS REIS, deferiu a tutela de urgência para compelir a ré a custear o tratamento prescrito pelo médico da autora (ID 221142182). Em suas razões (ID 67822163), o agravante sustenta que: 1) o fármaco requerido pela agravada não é de cobertura obrigatória; 2) ele não preenche as indicações descritas em Diretrizes de Utilização (DUT) do termo terapia imunobiológica endovenosa, intramuscular ou subcutânea, o que exclui a cobertura por não atender critérios dispostos em DUT do rol da ANS; 3) a terapia com medicamento utilizado não é o tratamento adequado para o quadro clínico da autora; 4) as instituições privadas que atuam no ramo da saúde não são obrigadas a prestar atendimento universal aos beneficiários, mas apenas os atender nos limites legais e contratuais. Requer o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 67822164/67822165). É o relatório. DECIDO. 1. Conhecimento e segredo de justiça O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. O processo, na origem, trata sobre o custeio pelo ente público do medicamento prescrito pelo médico que assiste aos autores para seu tratamento de saúde. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." – grifou-se Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil - CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)”. – grifou-se Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela de direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;”. – grifou-se O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts. 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual. Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III). De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. Os processos judiciais cujos pedidos se referem a tratamentos médicos expõem, com detalhes, o enfrentamento da doença do autor da ação. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados pessoais (inclusive sensíveis) - art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Assim, a autora/agravada deve ser intimada para se manifestar quanto ao decreto de sigilo no processo judicial (primeiro e segundo graus). 2. Fornecimento do medicamento Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não é o caso deferir o pedido de efeito suspensivo. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196 da Constituição Federal – CF), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas. Especificamente no caso dos planos de saúde, há submissão à CF, à Lei 9.656/98, às disposições infralegais da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e, por fim, ao Código de Defesa do Consumidor – CDC, desde que não se trate de entidade de autogestão (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça – STJ). O art. 1o, inciso I, da Lei 9.656/1998 dispõe sobre o objeto do contrato de plano de saúde: “I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor"– grifou-se. O art. 10, caput, da Lei 9.656/98, alterado pela Lei 14.454/22, institui o plano-referência de assistência à saúde com cobertura médico-ambulatorial e hospitalar das doenças listadas pela Organização Mundial de Saúde. Contudo, excepciona a obrigatoriedade para tratamentos e procedimentos elencados em seus incisos, inclusive para cobertura de tratamento clínico experimental. O art. 12, I, b da referida lei prevê, dentre a coberturas mínimas, o atendimento ambulatorial, nos seguintes termos: “São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas; I - quando incluir atendimento ambulatorial: b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente”. Registre-se ainda que, ao regulamentar a Lei 9.656/98, a ANS elencou um rol de procedimentos e eventos que deve necessariamente ser ofertado aos beneficiários dos planos de saúde. Trata-se de cobertura mínima e obrigatória que é objeto de atualizações constantes pela agência, com a finalidade de atender as necessidades dos usuários, manter a sustentabilidade do setor de saúde suplementar e garantir a atualidade dos tratamentos ofertados. Além dos procedimentos de cobertura mínima e obrigatórias previstos no rol de procedimentos da ANS, a Lei 14.454/2022, que alterou a lei dos planos de saúde, para acrescentar o §13 do art. 10, o qual prevê o fornecimento de tratamentos e procedimentos não previstos no rol da ANS, desde que cumpridos os seguintes requisitos: "§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." No caso, cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, em que a autora pretende a condenação do plano de saúde para que forneça o medicamento Inebilizumabe 100mg (UPLIZNA) e Flebocortide 100mg para o tratamento de Neuromielite Ópica. O juiz deferiu o pedido de tutela de urgência sob o argumento de que o medicamento é de a lei de planos de saúde obriga a cobertura de tratamentos e procedimentos ambulatoriais, bem como no fato de existirem evidências científicas que comprovam a eficácia do tratamento requerido. O plano de saúde alega que o medicamento não preenche as indicações descritas em Diretrizes de Utilização (DUT) do termo terapia imunobiológica endovenosa, intramuscular ou subcutânea, o que exclui a cobertura por não atender critérios dispostos em DUT do rol da ANS. Todavia, a medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida). Portanto, a princípio, o plano de saúde deve custear o tratamento. Ademais, há indicação em bula para o tratamento da autora (tratamento não experimental - INEBILIZUMABE) e existe comprovação de sua eficácia, à luz das ciências da saúde, para o tratamento da doença da autora, conforme parecer favorável do NATJUS de caso similar juntado aos autos de origem (ID 221092107, autos originários). Assim, em análise superficial, ausente a probabilidade do direito do plano de saúde. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. À agravada para contrarrazões. Com base no art. 189, III, do CPC, intime-se à autora/agravada para se manifestar quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus), no prazo de 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator